Tribunal: STF
Processo: ARE 1535960
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVI-BANERJ. PLEITO DE RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE NOS VALORES ATRASADOS RECEBIDOS EM RAZÃO DA LEI Nº 2.997/98. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM FUNDAMENTO NO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 4° DO DECRETO Nº 2.910/32. PROCESSO ADMINISTRATIVO AINDA EMTRAMITAÇÃO, FATO QUE SUSPENDE A PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, §4° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI Nº 13.105/2015) NA HIPÓTESE EM REEXAME. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO POSTA NOS AUTOS QUE NÃO É EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, DEMANDANDO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, A FIM DE SE APURAR SE EXISTE UM QUANTUM EFETIVAMENTE DEVIDO PELO ENTE ESTATAL DEMANDADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA QUE SE ANULA. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para “sanar a omissão apontada, mantido, integralmente, o posicionamento adotado no Acórdão vergastado”, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. TEMA SUSCITADO PELO APELADO, ORA EMBARGANTE, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. ANBEP(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIBANERJ) QUE INSTAUROU OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NºS E01/300577/2003 E E-04/007474/2009, QUANDO A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA ERA NO SENTIDO DE QUE AS ASSOCIAÇÕES PODIAM ATUAR COMO SUBSTITUTAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA OU CLASSE E NÃO APENAS DE SEUS FILIADOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU RELAÇÃO NOMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO SANADO QUE NÃO ALTERA O POSICIONAMENTO DO JULGADO. O FATO DE OS JULGADORES TEREM DECIDIDO DE FORMA CONTRÁRIA À TESE SUSTENTADA SUSCITA IMPUGNAÇÃO ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS PROCESSUAIS PREVISTOS EM LEI. ACÓRDÃO INTEGRALMENTE MANTIDO. OMISSÃO SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXI, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Aduz que não consta, nos processos administrativos, autorização para que a ANBEP (Associação Nacional dos Beneficiários da BANERJ) representasse a parte ora recorrida e tais processos não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional para a parte.



    Argumenta que para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, as associações devem estar expressamente autorizadas, o que não ocorreu nos autos.



    Salienta que o “acórdão recorrido estatui que, uma vez que foi juntada aos autos do processo administrativo uma planilha na qual consta o nome da parte autora, seria suprida a autorização expressa”.



    Discorre que o “e. STF entendeu no Recurso Extraordinário n.° 573.232 que o disposto no artigo 5°, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados”.



    Ressalta que “[n]ão houve modulação de efeitos na decisão do e. STF. Se o artigo 5°, inciso XXI, exige representação específica, data venia, não se pode dispensar tal exigência ao argumento de que o entendimento do e. STJ o dispensava”.



    Ressalta que “a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a exigência de autorização individual do art. 5°, inciso XXI, da Constituição Federal, deve ser suprida por meio de autorização para representação extrajudicial no estatuto da associação e por prévia deliberação em assembleia geral”.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 568.645/SP, feito paradigma do Tema nº 82 da Repercussão Geral, no qual se discutia a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto, fixou as seguintes teses:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” (DJe de 19/09/2014).



    Assim, constata-se que esta Suprema Corte, nos moldes do que decidido no referido paradigma de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que para legitimar a atuação das associações civis na defesa de seus filiados em juízo é necessária a autorização expressa dos associados, sendo insuficiente, para tal fim, mera autorização genérica, bem como também é indispensável a juntada, no momento do ajuizamento da ação coletiva, da relação dos filiados. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.369.923/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2023 - grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.451.675/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.369.923/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2023 - grifos nosso).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.484.151/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2024; RE nº 1.480.447/AL, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/09/2023; e ARE nº 1.378.864/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 21/03/2024; e RE nº 1.446.233/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 20/02/2024.



    No caso dos presentes autos, o Tribunal de origem deu “PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E ANULAR A SENTENÇA, ficando determinado o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso, a apelante requereu a complementação dos valores recebidos entre março de 2002 e maio de 2003, a título de reposição dos valores da Renda Mensal Incentivada, decorrente do programa de incentivo à aposentadoria do BANERJ e prevista pela Lei nº 2.997/98, do período de junho de 1998 a fevereiro de 2002, porque não teria sido observada corretamente a atualização monetária devida. 



    Na espécie, o prazo prescricional para o recebimento dos valores pagos a menor ao autor, ora recorrente, começaria a correr em julho de 2003, após o pagamento da última parcela pelo Estado do Rio de Janeiro. Ocorre que, antes dessa data, em 19/05/2003, teve início o Processo Administrativo nº E-01/300.577/03, objetivando a correção da alegada defasagem.



    Note-se que há notícia nos autos de 02 (dois) processos administrativos em tramitação, visando a complementação do pagamento dos valores referentes à Renda Mensal Incentivadora, a saber: o processo E-01/300.577/03, cujo último movimento data de 29/06/2009 (fl. 508, índice 000455) e o processo nº E- 04/007474/2009 - que parece ser a continuação do processo administrativo nº E01/300.577/03 (vide fls. 592/599, índice 00590), sem que se tenha notícia de decisão definitiva em nenhum deles, em relação à recorrente, que do primeiro expressamente faz parte, o que indica a suspensão do prazo prescricional, na forma do artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932. 



    Sendo assim, de rigor seja afastado o decreto prescricional.



    (...)



    Afastado o decreto prescricional, impunha, na hipótese em reexame, a apreciação do mérito da demanda, com fundamento no artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil1 (Lei nº 13.105/2015). 



    Contudo, da análise dos autos, ressai que a questão posta nos autos não é exclusivamente de direito, demandando a produção de prova pericial contábil, a fim de se apurar se existe um quantum efetivamente devido pelo ente estatal demandado. 



    Desse modo, o aprofundamento probatório é de rigor, de forma que necessário o retorno dos autos à instância a quo para o prosseguimento do feito.”



    Cumpre transcrever, também, por necessário, as seguintes motivações do voto proferido em sede de embargos declaratórios:



    “Entretanto, no que concerne à tese aduzida pelo apelado, ora embargante, em sede de contrarrazões referente à ilegitimidade da ANBEP - Associação Nacional dos Beneficiários da Previbanerj, nos termos da orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE n° 573.232, verifica-se que a tese, de fato, não foi enfrentada. 



    Com efeito, o aludido recurso extraordinário, julgado em 14de maio de 2014, estabeleceu, naquele caso, que o ajuizamento de ações coletivas por Associações seria viabilizado por autorizações individuais específicas ou por ata de assembleia, evitando, assim, que futuros filiados pudessem ser beneficiados por demanda já em curso. 



    O tema voltou a ser debatido na Excelsa Suprema Corte, desta vez em sede de Repercussão Geral, em recente julgado, publicado no DJe de 06/10/2017, no RE n° 612.043, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, segundo o qual ‘a associação, além de não atuar em nome próprio, persegue o reconhecimento de interesses dos filiados, decorrendo daí a necessidade da colheita de autorização expressa de cada qual, de forma individual, ou mediante assembleia geral designada para esse fim, considerada a maioria formada’.



    Todavia, insta observar que à época em que foram instaurados os procedimentos administrativos nºs E-01/300577/2003 e E-04/007474/2009, a jurisprudência sedimentada era no sentido de que as associações podiam atuar como substitutas processuais na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria ou classe e não apenas de seus filiados, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços, caracterizando-se como legitimação extraordinária, expressamente conferida pelo artigo 8°, inciso III da Carta Magna.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, o reconhecer a legitimidade da AMBEP para atuar como substituta processual da parte ora recorrida, a despeito da ausência do rol de associados e de autorização expressa dos filiados, divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte no mencionado paradigma de repercussão geral. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento observando o entendimento firmado por esta Corte no Tema nº 82 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente